Tribunal: TJES
Processo: 5013649-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013649-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBSON TEIXEIRA MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO A TODA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETROATIVIDADE DO PACOTE ANTICRIME NO CASO CONCRETO, PORQUANTO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO DO QUE A NORMA ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tese de preclusão suscitada pelo agravante esbarra na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual
"é dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar, de ofício, o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão"
, de forma que
"a extensão dos efeitos da reincidência para todos os benefícios, além de lógica, prestigia a economia processual à medida que desobriga a formulação de reiterados pedidos de retificação de cálculos executórios"
(AgEx 5011620-56.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 09/02/2023).

2. Já em relação à aventada irretroatividade do Pacote Anticrime, ainda que seja certa a impossibilidade de aplicação da lei penal posterior mais prejudicial,
“no sistema anterior à lei 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo que apresentasse reincidência, ainda que não específica, aplicava-se a fração de 3/5 para efeito de verificação do requisito objetivo da progressão”
, de forma que,
“com o advento do pacote anticrime, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%, logo, mais favorável, tornando possível, desta forma, a aplicação retroativa”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058770, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por ROBSON TEIXEIRA MARQUES contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0004973-15.2009.8.08.0024, reconheceu a reincidência do acusado, estendendo seus efeitos às condenações exequendas, retificando a fração para a progressão de regime em relação ao crime hediondo com resultado morte para 50%, nos termos do art. 112, VI, da LEP.

A Defesa, em seu recurso, sustenta que houve preclusão quanto ao acolhimento do pedido Ministerial de reconhecimento da reincidência do acusado e sustenta, ainda, que foi indevida a alteração do percentual para progressão de regime realizado com base em norma do pacote anticrime, que, a seu ver, não pode retroagir para prejudicar o apenado.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por ROBSON TEIXEIRA MARQUES contra decisão que, nos autos da execução penal nº. 0004973-15.2009.8.08.0024, reconheceu a reincidência do acusado, estendendo seus efeitos às condenações exequendas, retificando a fração para a progressão de regime em relação ao crime hediondo com resultado morte para 50%, nos termos do art. 112, VI, da LEP.

A Defesa, em seu recurso, sustenta que houve preclusão quanto ao acolhimento do pedido Ministerial de reconhecimento da reincidência do acusado e sustenta, ainda, que foi indevida a alteração do percentual para progressão de regime realizado com base em norma do pacote anticrime, que, a seu ver, não pode retroagir para prejudicar o apenado.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, consigo que a tese de preclusão suscitada pelo agravante esbarra na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual
"é dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar, de ofício, o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão"
, de forma que
"a extensão dos efeitos da reincidência para todos os benefícios, além de lógica, prestigia a economia processual à medida que desobriga a formulação de reiterados pedidos de retificação de cálculos executórios"
(AgEx 5011620-56.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 09/02/2023).

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão recursal esbarra no entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas. 2. Recurso conhecido e desprovido. (AgEx, 5006999-16.2022.8.08.0000, Relª. Des. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 10/11/2022)

Já em relação à aventada irretroatividade do Pacote Anticrime, ainda que seja certa a impossibilidade de aplicação da lei penal posterior mais prejudicial,
“no sistema anterior à lei 13.964/2019, ao condenado por crime hediondo que apresentasse reincidência, ainda que não específica, aplicava-se a fração de 3/5 para efeito de verificação do requisito objetivo da progressão”
, de forma que,
“com o advento do pacote anticrime, o percentual de cumprimento de pena para o condenado por crime hediondo com resultado morte passa a ser de 50%, logo, mais favorável, tornando possível, desta forma, a aplicação retroativa”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058770, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022). Confira-se, ainda:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. RETROATIVIDADE DA FRAÇÃO INSERIDA PELO PACOTE ANTICRIME. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. Quanto às mudanças na progressão de pena inseridas pelo pacote anticrime, no Tema n. 1.084 o STJ decidiu que: "É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 31/5/2021). Ao julgar casos semelhantes, o STJ passou a aplicar o entendimento acima aos reincidentes genéricos condenados por crimes hediondo com resultado morte - caso dos autos -, fazendo incidir, contudo, o percentual de 50% (cinquenta) por cento, que é destinado aos condenados primários. Assim, nota-se que a magistrada seguiu o entendimento já sedimentado pelos tribunais superiores, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. Não menos importante, a aplicação do patamar previsto anteriormente à mudança inserida pelo pacote anticrime - a fração de 3/5 (três quintos) - é mais prejudicial ao réu. Ordem denegada. (HC 5002638-53.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgamento: 26/05/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.